Tribunal: TJES
Processo: 0000702-74.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000702-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON BAHIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000702-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON BAHIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto
no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi pautada
em fundamentação concreta e idônea; e (ii) se a reprimenda-base imposta pelo magistrado
a quo
se revela proporcional e de acordo com as balizas definidas pela legislação e pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no art. 42
da Lei nº 11.343/2006 e art.
59 do Código Penal, considerando a culpabilidade negativa, evidenciada na quantidade e natureza das drogas apreendidas (16,5 gramas de cocaína e 3.519,7 gramas de maconha), e os antecedentes do acusado.

5. Em se tratando de pessoa multirreincidente, não há ilegalidade na utilização de uma das condenações definitivas com o intuito de reincidência enquanto as demais sejam consideradas como antecedentes criminais, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 966.821/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

6. Não se revela irrazoável e desproporcional a exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena por cada circunstância judicial valorada negativamente, além de representar a adoção de um dos critérios indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja: 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no art. 42
da Lei nº 11.343/2006 e art.
59 do Código Penal. 2. Não se revela irrazoável e desproporcional a exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, além de representar a adoção de um dos critérios indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; AgRg no HC n. 966.821/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON BAHIA DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 14216498 busca a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a sentença objurgada não apresenta fundamentação idônea para a exasperação. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contrarrazões, no id. 14216500, pelo não provimento do recurso.

Em parecer presente no id. 14340827, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000702-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON BAHIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...]
Revela o inquérito policial junto que no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 16h09min, na Rua Gabriel Rosa Machado, n.º 157, bairro Rubem Braga, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 30 – ID 51981240 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33 – ID 51981240, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fl. 35 - ID 51981240.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que na Rua Gabriel Rosa Machado, no imóvel de n.º 157, um indivíduo de prenome MAYCON, vulgo “MK”, estaria guardando e tendo em depósito drogas e armas de fogo. Além disso, foi repassado aos militares que o sujeito também se utilizava do imóvel de sua genitora, localizado na Rua dos Pelicanos, n.º 10, para guardar os ilícitos.

De posse das informações, os agentes se dirigiram ao local apontado, momento em que realizaram um cerco no imóvel e após o emprego do cão farejador foi sinalizada a existência de drogas no interior da residência. Ao efetivarem contato com os eventuais moradores do imóvel, se apresentaram aos policiais a senhora Karolayne Araújo Caetano Velosa e o nacional MAYCON BAHIA DA SILVA, ora Denunciado.

Indagado acerca das informações recebidas pelos policiais e cientificado da indicação pelo cão farejador de drogas no interior do imóvel, o Denunciado disse aos agentes que possuía no interior de sua residência substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, do tipo pistola.

Em prosseguimento, foram empreendidas buscas domiciliares. No interior do guarda-roupas localizado no quarto do casal os policiais aprenderam 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com 08 (oito) munições de mesmo calibre e material comumente utilizado no envasamento de drogas. Ademais, em outro cômodo da residência os policiais encontraram 02 (dois) tabletes de substância semelhante a “maconha” e R$ 96,00 (noventa e seis) reais em espécie. Na varanda do imóvel, no interior de uma lixeira, os policiais apreenderam 01 (uma) embalagem contendo resquícios de substância similar ao “crack”.

Novamente indagado sobre as notícias que também apontavam a utilização da residência de sua genitora como depósito de drogas e armas de fogo, MAYCON afirmou aos agentes que nos fundos da casa de sua mãe, no interior de uma construção, havia uma bolsa contendo outros materiais ilícitos. Imediatamente, os policiais se deslocaram ao local indicado e com o auxílio do cão farejador apreenderam uma mochila contendo um tablete e meio da droga análoga a “maconha”, 03 (três) porções de substância semelhante a “maconha”, 10 (dez) pinos da droga conhecida como “cocaína”, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .357, número de série HN895416, 12 (doze) munições calibre .38, 50 (cinquenta) munições calibre
9.mm
e 01 (um) rádio comunicador. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a sentença objurgada não apresenta fundamentação idônea para a exasperação. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Pois bem.

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Seguem os verbetes assinalados na sentença:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado MAYCON BAHIA DA SILVA, nas sanções do art. 33 c.c. Art. 40, IV, da Lei de Drogas. Passo a dosar a pena. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente considerando a quantidade e natureza das drogas, bem como os antecedentes, já que o acusado registra duas condenações criminais com trânsito em julgado. Com isso, fixo a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, em razão da condenação por porte de arma, transitada em julgado, conforme certidão da audiência de custódia. Presente a atenuante da confissão. Com isso, compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena inalterada. Presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, na forma do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Com isso, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Ausente a causa de diminuição, prevista no §4º (privilégio), uma vez que o acusado é reincidente. Fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, bem como 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Fixo o regime Fechado, considerando a reincidência. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a reincidência. Fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Destaco ainda que, nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, o magistrado
a quo
deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa perspectiva, constato que a valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea no caso concreto, pois a sentença considerou a quantidade e natureza das drogas apreendidas com o apelante. Vejamos trecho da fundamentação:

“[...] Em outro cômodo da residência os policiais encontraram 02 (dois) tabletes de substância semelhante a “maconha” e R$ 96,00 (noventa e seis) reais em espécie. Na varanda do imóvel, no interior de uma lixeira, os policiais apreenderam 01 (uma) embalagem contendo resquícios de substância similar ao “crack”. Na residência de sua genitora um tablete e meio da droga análoga a “maconha”, 03 (três) porções de substância semelhante a “maconha”, 10 (dez) pinos da droga conhecida como “cocaína” [...] O acusado reconheceu a posse das armas, munição e entorpecentes e informou que comercializaria o entorpecente apreendido em razão de dificuldade econômica pela qual passava. Com efeito, foram apreendidas, no total, as drogas e armas e acessórios descritos acima. [...]”

Oportuno ressaltar que o Exame Químico Toxicológico nº 8053/2024, presente no id. 14216474, consigna a apreensão de 16,5 gramas de cocaína e 3.519,7 gramas de maconha, motivo pelo qual entendo que não carece de reparos a valoração negativa da circunstância judicial em análise.

No que concerne à negativação dos antecedentes, registro que o apelante possui duas condenações criminais em seu desfavor, originárias das ações penais nº 0018325-69.2015.8.08.0011 (art. 14 da Lei 10.826/03) e nº 0013592-26.2016.8.08.0011 (art. 14 da Lei 10.826/03), transitadas em julgado em 18/06/2019 e 09/01/2020, respectivamente.

À vista disso, verifico que o magistrado
a quo
considerou uma das condenações com trânsito em julgado para valorar negativamente os antecedentes, enquanto a outra configurou a agravante da reincidência, aplicada na segunda fase da dosimetria.

De acordo com entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa multirreincidente, não há ilegalidade na utilização de uma das condenações definitivas com o intuito de reincidência enquanto as demais sejam consideradas como antecedentes criminais (AgRg no HC n. 966.821/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Nessa senda, entendo que a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal
foi pautada
em fundamentação concreta e idônea, atendendo-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal.

Isto posto, passo a analisar o pedido subsidiário de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta
dois critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, excetuando-se as hipóteses em que exista fundamentação idônea e suficiente para justificar o aumento superior às frações mencionadas. Cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE, IN CASU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No caso, o TJMG não apresentou fundamentação para a escolha de fração diversa, devendo ser considerada, portanto, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena. 3. Considerada a existência de duas circunstâncias negativas na primeira fase e mantendo-se os demais critérios, a pena do recorrente fica estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 1 mês de reclusão. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso dos autos, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, devido à negativação da culpabilidade e dos antecedentes, como já consignado, o que representa a adoção de um dos critérios indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja: 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim sendo, entendo que a majoração de 01 (um) ano e 03 (três) meses por cada vetor negativo, além de consonante com os parâmetros jurisprudenciais, revela-se razoável e proporcional, não subsistindo o pleito defensivo também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)